Tribunal: TJDFT
Processo: 0746527-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO DE FÁRMACO USTEQUINUMABE (STELARA) PARA O TRATAMENTO DE PSORÍASE GRAVE. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO ACERCA DA IMPRESCIDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO ANTE A INEFICÁCIA DE FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS COM CUSTO INFERIOR. COMPROVADA A EFICÁCIA E SEGURANÇA NA REITRODUÇÃO DO FÁRMACO ETANERCEPTE APÓS TRATAMENTO ADEQUADO PARA TUBERCULOSE ATIVA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA 106. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso da autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer o medicamento USTEQUINUMABE.

2. Relata que recebeu o diagnóstico de psoríase vulgar de longa data grave + psoríase invertida (CID L40.0). Narra a ineficácia do tratamento com a utilização das medicações metotrexato e acitretina, pelo que foi prescrito o tratamento com o medicamento ETANERCEPTE, com boa evolução e controle da doença. Afirma que desenvolveu tuberculose pulmonar, motivo pelo qual a médica, por entender não ser recomendável a continuidade do tratamento com ETANERCEPTE, prescreveu o tratamento com o medicamento USTEQUINABE (ID 22408076).

3. Sustenta que a Nota Técnica não deve prevalecer sobre a avaliação do profissional de saúde que acompanha a paciente. Aduz estar comprovada a imprescritibilidade do tratamento com o USTEQUINABE ante a inexistência de outro tratamento com a mesma segurança do medicamento prescrito, razão pela qual é indiscutível o seu direito em receber o fármaco postulado.

4. Requer a reforma da sentença para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecer o medicamento USTEQUINUMABE, na forma e posologia indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.

5. Em contrarrazões, o Distrito Federal repisa os argumentos da contestação e pugna pelo não provimento do recurso.

6. O Ministério Público alega que, a despeito do laudo da médica que acompanha a paciente justificar a indicação do fármaco, a presunção da imprescindibilidade foi desconstituída, haja vista que, segundo estudos científicos, o fármaco ETANERCEPTE pode ser reintroduzido de forma segura e eficaz após o tratamento da tuberculose ativa. Oficia pelo improvimento do recurso.

7. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

8. Na espécie, o laudo emitido pela médica que acompanha a autora relata que a autora e portadora da forma grave de Psoríase. Informa que já foi submetida a tratamento com os medicamentos metotrexato e acitretina, sem eficácia no controle da doença. Aduz que diante do insucesso dos referidos protocolos de tratamento, optou-se por fazer a terapia com o medicamento ETANERCEPTE, com expressiva melhora do quadro clínico. Afirma que durante o tratamento com o medicamento ETANERCEPTE a autora foi diagnosticada com tuberculose ativa, razão pela qual foi prescrito o tratamento com o fármaco USTEQUINUMABE, já que a utilização do ETANERCEPTE pode aumentar o risco de reinfecção e disseminação da tuberculose.

9. Não obstante, o parecer técnico do núcleo de apoio técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 22408088), após citar estudos científicos acerca da segurança na reinstituição dos fármacos anti-TNF alfa depois do tratamento adequado para tuberculose, concluiu que: “Considerando que as evidências mostram que a reinstituição de um fármaco anti-TNF alfa pode ser segura após o término do tratamento efetivo para a TB ativa. Considerando que, diante das evidências apresentadas, a reintrodução do etanercepte, medicação da classe dos anti-TNF alfa disponível no SUS para o tratamento da psoríase, pode ser segura após término de terapia adequada para TB ativa. Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO justificada”.

10. Evidente, portanto, que não restaram preenchidos todos os requisitos fixados na tese fixada no recurso especial repetitivo 1.657.156/RJ, tema 106. Vale dizer, embora exista relatório médico circunstanciado apontando que a paciente necessita de tratamento com o fármaco USTEQUINUMABE, não houve detalhamento de alguma condição específica da autora quanto à impossibilidade da utilização do fármaco ETANERCEPTE oferecido pelo SUS com custo inferior, mas tão somente, a alegação genérica, controversa e não comprovada cientificamente do aumento do risco de reinfecção da tuberculose.

11. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença guerreada.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.